Tribunal: TJMT
Processo: 1037620-93.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037620-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON APARECIDO DA SILVA ROSA - CPF: 977.305.131-53 (APELANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JANICE RAQUEL DE LIMA - CPF: 049.293.019-80 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 688.961.151-91 (APELADO), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 503.510.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037620-93.2018.8.11.0041

APELANTE: JEFFERSON APARECIDO DA SILVA ROSA

APELADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISTRATO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – VENDA DE VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO – HISTÓRICO DE LEILÃO E CHASSI REVITALIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAR SEGURO – VÍCIO REDIBITÓRIO CARACTERIZADO – DESVALORIZAÇÃO DO BEM – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Comprovado que o autor não tinha conhecimento da procedência do veículo (oriundo de leilão) e da adulteração do seu chassi quando da sua aquisição, bem como que tais vícios interferiram na adequada utilização do bem assim como implicaram na sua depreciação (uma vez que o adquirente foi impedido de contratar seguro para o veículo), há de ser reformada a sentença a fim rescindir o contrato firmado entre as partes, com o retorno das artes ao
status quo ante
.

Não há falar-se em dano moral se os fatos narrados não são suficientes para atingir os direitos da personalidade do autor, tratando-se de mero aborrecimento do dia a dia, solucionado com a resolução do contrato, mormente ao se levar em consideração que o comprador também não tomou os cuidados necessários ao adquirir o carro, pesquisando sobre sua procedência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEFFERSON APARECIDO DA SILVA ROSA
na
Ação de Distrato Contratual por Vício Oculto c/c Reparação de Danos Materiais e Morais,
ajuizada em face de
ANTONIO MARCOS DA SILVA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

E ainda, julgou procedentes os pedidos reconvencionais para condenar o autor/reconvindo a transferir a propriedade da caminhonete Toyota Hilux, CD 4x4, ano 2013, modelo 2013, cor branca, placa OBK 4703 em favor do requerido/reconvinte, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Sustenta o apelante que se tivesse prévio conhecimento de que o veículo adquirido do requerido (Hyndai IX35) era oriundo de leilão, com sinais de revitalização do chassi, nunca teria concretizado o negócio.

Alega que sofreu prejuízo, uma vez que além da desvalorização do veículo por ser decorrente de leilão, a seguradora se recusou a assegurar a caminhonete.

Assevera que a omissão da informação essencial quanto ao veículo já ter sido sinistrado e objeto de leilão caracteriza vício oculto, bem como

ausência de boa-fé por parte do apelado.

Afirma que o veículo não poderia ter sido comercializado pelo valor da tabela de mercado, tendo em vista a desvalorização de 20%, por ser sinistrado/recuperado e originário de leilão.

Insurge-se quanto à condenação em dano moral, ao argumento de que o mero descumprimento contratual não gera dever de indenizar, e pleiteia pela redução dos honorários advocatícios fixados.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 121577148).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões, a requerida suscita a
preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não demonstrou a insurgência contra os termos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que os apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, em 18/09/2018, adquiriu do requerido/apelado, por meio de contrato verbal, o veículo Hyundai - IX35, ano 2015, modelo 2016, cor branca, placa FSE 3548, RENAVAM 01064788898, pelo valor de R$ 80,000,00 (oitenta mil reais).

O pagamento ocorreu por meio da entrega da sua caminhonete Toyota Hilux, CD, 4X4, Placa OBK 4703, mais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Narra que ao tentar contratar seguro para o veículo IX35, descobriu que é originário de leilão e contém adulterações no chassi, conforme laudos juntados aos autos, o que implica em desvalorização de aproximadamente 20% do bem.

Sob a alegação de que não conseguiu solucionar a situação amigavelmente, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, apesar da alegação do apelado de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, resta clara a relação de consumo, pois o próprio demandado confessa que trabalha há muitos anos como mecânico na garagem de sua casa, e os elementos dos autos, especialmente a conversa de
whatsapp
colacionada no ID 121577120 demonstra que é useiro e vezeiro na comercialização de veículos.

Logo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se o fornecedor à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade.

O apelante pretende o distrato do negócio firmado com o requerido sob o argumento de que o veículo adquirido continha vício oculto, uma vez que era decorrente de leilão e o chassi contém sinais de revitalização, o que lhe causou prejuízo, pois além da desvalorização do bem, não pode contratar seguro.

Sobre o tema, dispõe o artigo 441 e seguintes do Código Civil:

"
Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.

Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.

Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato
".

No caso, resta incontroverso que o veículo vendido ao autor é oriundo de leilão e contém adulteração no chassi (revitalizado), tendo em vista que o apelado não contesta tais fatos, alegando apenas que também não tinha conhecimento da sua existência quando o adquiriu.

Logo, cabe definir se tais circunstâncias desvalorizam o bem e motivam a resolução do contrato.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência, o fato de o veículo ser oriundo de leilão, por si só, não implica na sua depreciação.

No caso em tela, entretanto, o histórico de leilão impediu o autor de contratar seguro para o veículo, além de ter sido constado também que o chassi do carro foi adulterado (revitalizado), conforme se verifica dos laudos e negativa da seguradora constantes nos IDs 121582374, 121582375, 121582376.

Portanto, não resta dúvida de que o vício indicado se caracteriza como redibitório, pois se trata de um defeito oculto que desvaloriza o bem, além de prejudicar sua adequada utilização, na medida em que sequer é possível contratar seguro para protegê-lo, permitindo, assim, a resolução do contrato.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA - VÍCIO REDIBITÓRIO - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA - PRAZO DE 180 PARA EXERCER O DIREITO - TERMO INICIAL DA CONSTATAÇÃO DO DEFEITO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - HISTÓRICO DE LEILÃO - FATO DESCONHECIDO - IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VÍCIO CARACTERIZADO - RESOLUÇÃO DO CONTRATO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO VALOR - SENTENÇA REFORMADA.

- Em se tratando de defeito oculto, o prazo decadencial para impugnar o vício redibitório é de 180 dias, a contar da ciência, a teor do § 1º, do artigo 445, do CC/02.

- A constatação de que o veículo adquirido é oriundo de leilão, circunstância não informada ao adquirente, é suficiente para caracterizar o defeito como redibitório, porquanto o comprador sequer conseguiu contratar seguro para o bem, prejudicando seu uso, além de resultar na sua desvalorização.

- O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, a humilhação, a angústia ou o sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado.

- Os fatos narrados são suficientes para caracterizar lesão à incolumidade psíquica do comprador do veículo, o qual deve ser reparado.

- O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e levando em consideração o interesse jurídico atingido, a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, assim como o sofrimento da vítima e as condições econômicas do ofensor.

- Fixada a indenização em valor excessivo, deve ser reduzida a quantia arbitrada na sentença.

- Prejudicial de decadência rejeitada. Recurso provido em parte. Sentença reformada parcialmente
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0713.14.011806-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 20/09/2021) g.n.

"
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ABATIMENTO NO PREÇO. VÍCIO REDIBITÓRIO.
Aquisição de veículo com restrição "recuperado" no documento. Informação obtida posteriormente de que o bem foi reparado em razão de avarias sofridas, bem como haver registros de leilão. Vício redibitório verificado. Desvalorização do veículo constatada em perícia judicial não impugnada pelas partes
. Abatimento no preço. Art. 442 do Código Civil. Sentença parcialmente procedente. RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJSP; Apelação Cível 1009246-22.2017.8.26.0482; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2021; Data de Registro: 09/06/2021)" g.n.

Logo, comprovado que o autor não tinha conhecimento da procedência do veículo bem como da adulteração do seu chassi quando da sua aquisição, bem como que tais vícios implicam na depreciação do bem, há de ser reformada a sentença a fim rescindir o contrato firmado entre as partes com o retorno ao
status quo ante
, ou seja, com a devolução, pelo requerido, da caminhonete Toyota Hilux, CD, 4X4, Placa OBK 4703 oferecida como parte do pagamento e da importância dada de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e, em contrapartida, a restituição do veículo Hyndai IX35 pelo autor.

Neste particular, insta salientar que na eventual impossibilidade de devolução do bem pelo apelado, a situação deverá se resolver em perdas e danos.

No tocante às despesas suportadas pelo autor com vistorias do veículo (R$ 225,00), transferência junto ao DETRAN (R$ 289,93) e troca de bateria (R$ 395,00), tem-se que são decorrentes da própria manutenção e utilização do veículo no período em que esteve em sua posse, devendo por ele ser suportadas, assim como os gastos que o apelado eventualmente tenha tido com a Hilux no período em que esteve sob sua guarda deverão por ele ser arcado.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso em apreço, os fatos narrados não são suficientes para atingir os direitos da personalidade do apelante, tratando-se de mero aborrecimento do dia a dia, solucionado com a resolução do contrato, mormente ao se levar em consideração que o autor também não tomou os cuidados necessários ao adquirir o veículo, pesquisando sobre a sua procedência.

Assim, não prospera o pedido de indenização por dano moral.

Por fim, por consectário lógico, há que ser julgado improcedente o pedido reconvencional, com a condenação do reconvinte aos honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença para rescindir o contrato firmado entre as partes retornando as partes ao
status quo ante
, ou seja, com a devolução, pelo requerido, da caminhonete Toyota Hilux, CD, 4X4, Placa OBK 4703 oferecida como parte do pagamento, em perfeitas condições de uso, e da importância dada de R$ 6.000,00 (seis mil reais) devidamente corrigida e, em contrapartida, a restituição do veículo Hyndai IX35 pelo autor, também em perfeitas condições de uso. No mais, diante da sucumbência mínima do autor, inverto o ônus de sucumbência.

Por conseqüência, julgo improcedente a reconvenção, condenando o reconvinte aos honorários advocatícios da parte reconvinda fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022